Tribunal: STF
Processo: RE 1432537
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2-3):



    AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –Erro médico – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Juiz que é destinatário das provas, a ele cabendo decidir pela sua pertinência e necessidade –Novos esclarecimentos da perita que, ademais, afiguravam-se desnecessários, tendo em vista que já haviam sido prestados - Legitimidade dos médicos para figurar no polo passivo da demanda – Prestação de serviços pelo hospital junto ao Sistema Único de Saúde que não desnatura sua natureza privada e tampouco atribui aos profissionais nele atuantes a qualidade de agentes públicos, para fins de aplicação do previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal e de incidência do Tema 940, julgado pelo C. STF – Precedentes deste E. Tribunal - Autora que alega ter havido negligência por parte do médico que a atendeu no hospital réu, onde não teria havido o adequado acompanhamento de seu trabalho de parto, o que resultou no falecimento do feto – Ação proposta em face do médico e do hospital - Sentença de procedência, fixando em favor dos autores, pais da criança, indenização de R$ 150.000,00 (R$ 75.000,00 para cada um dos genitores) - Insurgência dos réus – Não acolhimento - Laudo pericial conclusivo no sentido houve conduta inadequada do médico que atendeu a autora - Constatação de inobservância técnica, ante o descumprimento de recomendações a serem observadas, no caso concreto - Negligência no acompanhamento da paciente, que apresentava hipertensão arterial, e do feto, que apresentava sinais de sofrimento fetal, quando do atendimento a ela prestado pelo médico réu - Perita que indicou diversos elementos que permitiam concluir pela existência de sofrimento fetal e risco, além de nexo causal entre as condutas culposas e o evento danos – Paciente que deveria ter sido internada, com resolução da gravidez, três dias antes do óbito fetal, data em que procurou o hospital, com feto já maduro, e com pico de hipertensão arterial e indicativos de sofrimento fetal - Dano moral configurado – Precedentes - Indenização bem fixada, considerando-se os dois autores - Recursos desprovidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o v. Acórdão deve ser reformado, sendo aplicado ao caso o Tema 940 deste C. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do médico que prestou serviço público de saúde” (eDOC 15, p. 7).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, importante transcrever excerto do acórdão recorrido (eDOC 13, p. 8 - 11): 



    “De início, rejeita-se a alegação de ilegitimidade dos profissionais médicos para figurarem no polo passivo da demanda. Conforme o reiterado entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a prestação de serviços mediante convênio do SUS, por si só, não desnatura a natureza privada do hospital e tampouco atribui aos profissionais nele atuantes a qualidade de agentes públicos para fins de aplicação do previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e de incidência do Tema 940, julgado pelo C. STF.



    (...)



    Ademais, infere-se da petição inicial que a postulação tem como causa de pedir a responsabilidade civil entre particulares, fundada em imperícia e negligência dos médicos, não havendo referência à responsabilidade objetiva do Estado.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à natureza jurídica do vínculo dos médicos constantes do polo passivo dos autos, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.441.422, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.6.2023; RE 1.444.407, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.08.2023; e RE 1.450.673, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.9.2023



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente